Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712181-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO RECORRIDO: MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS, PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 3. O cheque é título executivo abstrato, autônomo e literal. 3.1. O título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: i) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e ii) a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé (art. 25, da Lei n. 7.357/85), que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título. 4. A partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, de modo que, em seu entendimento, foi cerceada em seu direito de defesa. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Diante desse cenário, é necessário esclarecer que o título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: 1) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e 2) a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título. (Cf. Acórdão 1314324, 07096560420198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (ID Num. 25909148 - Pág. 6) e de que “Considerando o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé, bem como a possibilidade de circulação do título, e é desnecessária a produção de outras provas, correto o julgamento antecipado, conforme sentença apelada” (ID 25909148 - Pág. 6). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/09/2021). Igualmente, não merece subir o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017